Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702031-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID DE SOUSA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente DEIVID DE SOUSA PEREIRA (nascido em 28/10/1988 – 33 anos), e autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, no bojo do processo no 0700007-47.2022.8.07.0021. Insurge-se a impetrante especificamente contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Muito bem. Argumenta a impetrante que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, ambas no Distrito Federal, e que não possui condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 e ss. do Código de Processo Penal. Verbera ainda que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, na medida em que supostamente não teria indicado qualquer das hipóteses elencadas no artigo 326 do CPP. Também sugere que a negativa de liberdade sem fiança, nesse caso, se convola em antecipada punição do paciente, o que se revela odioso. Invoca, em outras palavras, o primado da subsidiariedade do processo penal, porquanto caberia ao magistrado optar, sempre, pela medida menos gravosa, ocasião em que, logo na sequência, entende que a proporcionalidade teria sido malferida ao se utilizar e manter a prisão preventiva. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança – ainda que acompanhada de outras medidas cautelares diversas da prisão, as quais, no seu entender, seriam suficientes para vincular o paciente ao processo. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança, esta fixada anteriormente pela Autoridade Policial, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a decisão. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de afastamento da fiança, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas somadas à liberdade provisória seriam suficientes para o caso. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da mera ratificação de fiança arbitrada pela Autoridade Policial (no APF) juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amoldava, de pronto, ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tinha nos autos, quando da realização da audiência de custódia, não se mostrava plausível e recomendável a completa revogação da medida consubstanciada na fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Lado outro, nesse exato momento, é dizer, após o transcurso de considerável espaço de tempo, o argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitra o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. É uma das opções dadas pelo legislador. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019). Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado está nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por não arcar com o montante fixado a título de fiança, nesse caso, especificamente, se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu no início do mês corrente (4/1/2022), podendo se concluir, de forma tranquila, que o paciente não teve condições de pagar o valor ali consignado. De forma mais objetiva, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar, no momento, com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Não se vislumbra a ausência de fundamentação mínima e suficiente na decisão em que se promoveu a medida anteriormente mencionada. Entretanto, as circunstâncias fáticas e temporais levam à conclusão de que o paciente não possui condições financeira para fazer frente ao valor estabelecido pela Autoridade Policial no APF e ratificado pelo Juízo primevo. De igual modo, calha ressaltar que não se sustenta a tese de que a mera imposição de fiança se convola em cumprimento antecipado de pena. É preciso avaliar as circunstâncias de cada caso, de modo a observar a razoabilidade e proporcionalidade da medida, à luz de todo um contexto fático processual. No entanto, como dito alhures, considerando que a referida medida foi tomada há mais de 22 dias, transcorreu tempo manifestamente razoável para que se verificasse se, de fato, o paciente não possuía ou não tinha intenção de arcar com esse ônus processual. Portanto, como lançado acima, o desencadear dos fatos revela que o paciente não tem condições de pagar a fiança estipulada. É o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Destarte, a manutenção da fiança não se mostra adequada no caso vertente, haja vista que, como dito acima, restou demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual, ainda que razoavelmente reduzido. Portanto, ante essa análise prévia, mostra-se providencial e de rigor a concessão da ordem de caráter liminar em sua completude, ou seja, para o afastamento da fiança arbitrada. Assim, DEFIRO A LIMINAR vindicada, no sentido de afastar a integralidade da fiança imposta pelo Juízo singular, nos termos do inciso I do § 1o do artigo 325, combinada com o artigo 350, (no que concerne às medidas previstas nos arts. 327 e 328/CPP) ambos do Código de Processo Penal, de modo a autorizar a colocação do paciente imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Atribuo a esta decisão força de alvará de soltura. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator